Tribunal: TJES
Processo: 0006671-52.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006671-52.2020.8.08.0030

APELANTE: GISLANE GONÇALVES LOUREIRO

APELADA: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante GISLANE GONÇALVES LOUREIRO e Apelada MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006671-52.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GISLANE GONCALVES LOUREIRO
APELADO: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006671-52.2020.8.08.0030

APELANTE: GISLANE GONÇALVES LOUREIRO

APELADA: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por GISLANE GONÇALVES LOUREIRO, ora Apelante, em face de MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A., ora Apelada.

Pela sentença de fls. 117/117v, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada a restituir à Apelante o valor pago na aquisição do eletrodoméstico defeituoso, bem como a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 139/145, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja majorado o valor fixado a título de indenização por dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, às fls. 147/150, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se deve ser majorado, ou não, o valor da indenização por dano moral fixado pelo Juízo
a quo
.

A Apelante sustenta, na exordial da presente ação indenizatória, que adquiriu o eletrodoméstico “Lava e Seca Midea 12 kg LSD 1281”, em 23.07.2019, no valor de R$ 3.613,97 (três mil, seiscentos e treze reais e noventa e sete centavos), o qual apresentou mau funcionamento.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu o direito da Apelante em ser restituída do valor despendido na aquisição do referido eletrodoméstico, além de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Não houve recurso de apelação interposto pela fabricante do produto, ora Apelada, razão pela qual não se discute a existência, ou não, de dano moral, mas, apenas e tão somente, o
quantum
indenizatório, matéria devolvida a esta instância recursal.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesta senda, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, satisfaz, com razoabilidade, a compensação devida à Apelante.

In casu
, não restam demonstrados fatos que, acaso presentes, ensejariam o agravamento do abalo extrapatrimonial experimentado pela consumidora, sendo oportuno pontuar que as partes não requereram a produção de prova em audiência (fls. 116).

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

*

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível contra sentença nos autos de ação com pedido de indenização que, em suma, condenou a apelada a restituir o valor desembolsado inerente aos eletrodomésticos defeituosos, assim como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do mau funcionamento de máquina lava e seca não devidamente solucionado.

O eminente relator,
Des. Annibal de Rezende Lima, conheceu do recurso e a ele
negou
provimento,
ao concluir, em síntese, que o valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem

satisfaz com razoabilidade a compensação devida,
no qual fora acompanhado pela e.
Des. Janete Vargas Simões.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão do valor da indenização por dano moral, oportunidade que, com a devida vênia, trago manifestação em sentido diverso, a fim de
majorar a quantia devida
.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que a apelante adquiriu máquina de lavar roupa (lava e seca) em 23/07/2019 no valor de R$ 3.613,97 (três mil seiscentos e treze reais e noventa e sete), fabricada pela apelada, e que poucos meses após a aquisição o produto apresentou mau funcionamento que impedia o seu uso regular. Apesar de acionada administrativamente pelo consumidor, a fabricante não solucionou o vício, tendo, inclusive, não comparecido em 06/06/2020 no Procon.

Neste passo, considerando que referido eletrodoméstico possui natureza insofismavelmente essencial, a inércia da fabricante em sanar os vícios apresentados e que impediam o seu regular uso de certo modo, é capaz de gerar abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, cujo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrisório, seja quando comparado aos transtornos e sentimentos gerados, com o valor do bem adquirido (um terço) ou com a capacidade econômica das partes.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Assim também já se manifestou a jurisprudência pátria, vejamos:

Compra e venda de máquina de lavar e secar roupas.. Defeito do produto. Persistência do defeito mesmo após a troca da máquina por outras duas de configurações diferentes da comprada. Sentença que rescinde o contrato e determina a devolução dos valores pagos. Discussão restrita à configuração do dano moral. Ineficiência administrativa da Requerida que trocou a máquina defeituosa por outras duas com outros problemas. Dano moral configurado e bem arbitrado em R$5.000,00.
Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10024859120218260010 SP 1002485-91.2021.8.26.0010, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 11/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Isto posto, com a devida vênia ao
s
eminente
s pares
,
inauguro divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR P
ROVIMENTO

para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

É como voto.

*

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GISLANE GONÇALVES LOUREIRO em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a restituir à parte autora o valor pago na aquisição do eletrodoméstico defeituoso e a pagar a indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O eminente relator – Desembargador Annibal de Rezende Lima - negou provimento ao recurso.

O ilustre Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior abriu divergência para conhecer e dar provimento ao recurso para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Como se sabe, o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Dito isso, elucido para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos quais entendo justo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixados na r. sentença.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

*

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.23:

VOTO

Analisando detidamente os autos e os votos dos Eminentes Desembargadores que me antecederam, concluo por
acompanhar
o voto do Eminente Relator.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.